Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. ATUALIZAÇÃO. CUSTAS. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis.
2. Constata-se que após a preclusão da decisão que resolveu definitivamente o cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração das custas finais remanescentes.
3. A Contadoria Judicial, contudo, realizou uma nova conta de liquidação para o cumprimento de sentença, utilizando apenas o IPCA-E para atualização do débito, sem observar os efeitos da Emenda Constitucional no 113/2021 e a preclusa decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Logo, constata-se que os cálculos apresentam erro, pois não foram observados os parâmetros estabelecidos na EC no 113/2021. O valor da condenação deve ser atualizado a partir do dia seguinte à última atualização juntada aos autos, ou seja, 28/2/2023, conforme IDs de origem 177354752 e 177354753.
5. Recurso provido.